Tribunal: CARF
Processo: 11065.100438/2008-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2021-01-08

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
IRPF. DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. NECESSIDADE DE PREVISÃO EM DECISÃO OU ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. POSSIBILIDADE.
Podem ser deduzidos na declaração do imposto de renda os pagamentos realizados a título de pensão alimentícia, se comprovado que decorrem de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente e que atendam aos requisitos para dedutibilidade.
Afasta-se parcialmente a glosa das despesas que o contribuinte comprova ter cumprido os requisitos exigidos, em conformidade com a legislação de regência.
IRPF. PROVENTOS DE APOSENTADORIA, REFORMA OU PENSÃO. MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇAO. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS.
Para ser beneficiado com o instituto da isenção, os rendimentos devem atender a dois pré-requisitos legais: ter a natureza de proventos de aposentadoria, reforma ou pensão, e o contribuinte ser portador de moléstia grave, discriminada em lei, reconhecida por Laudo Médico Pericial de Órgão Médico Oficial, nos termos do inciso art. 5o, XII e § 1o da IN SRF no 15/2001.
Não restando comprovado o atendimento às exigências cumulativas legais, impõe-se o não reconhecimento do direito à isenção do imposto sobre a renda no caso concreto.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da verdade material.
Admite-se documentação que pretenda comprovar direito subjetivo de que são titulares os contribuintes, quando em confronto com a ação do Estado, ainda que apresentada a destempo, devendo a autoridade utilizar-se dessas provas, desde que elas reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.100438/2008-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.776 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de novembro de 2020
Recorrente
MIGUEL JAIME TADEVAL LAPE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
IRPF. DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. NECESSIDADE
DE
PREVISÃO
EM
DECISÃO
OU
ACORDO
HOMOLOGADO
JUDICIALMENTE. CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA.
POSSIBILIDADE.
Podem ser deduzidos na declaração do imposto de renda os pagamentos
realizados a título de pensão alimentícia, se comprovado que decorrem de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente e que atendam aos
requisitos para dedutibilidade.
Afasta-se parcialmente a glosa das despesas que o contribuinte comprova ter
cumprido os requisitos exigidos, em conformidade com a legislação de
regência.
IRPF. PROVENTOS DE APOSENTADORIA, REFORMA OU PENSÃO.
MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇAO. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS
LEGAIS.
Para ser beneficiado com o instituto da isenção, os rendimentos devem atender
a dois pré-requisitos legais: ter a natureza de proventos de aposentadoria,
reforma ou pensão, e o contribuinte ser portador de moléstia grave,
discriminada em lei, reconhecida por Laudo Médico Pericial de Órgão Médico
Oficial, nos termos do inciso art. 5o, XII e § 1o da IN SRF no 15/2001.
Não restando comprovado o atendimento às exigências cumulativas legais,
impõe-se o não reconhecimento do direito à isenção do imposto sobre a renda
no caso concreto.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material.
Admite-se documentação que pretenda comprovar direito subjetivo de que são
titulares os contribuintes, quando em confronto com a ação do Estado, ainda
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.100438/2008-14
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

S2-TE03
Fl. 2

que apresentada a destempo, devendo a autoridade utilizar-se dessas provas,
desde que elas reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer a dedução da despesa com pensão
alimentícia judicial, no valor de R$ 17.760,00, na base de cálculo do imposto de renda do ano-
calendário 2005, exercício 2006.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima e Wilderson Botto.

Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo de exigência de IRPF relativa ao ano-calendário de
2005, exercício de 2006, no valor de R$ 2.809,38, já incluídos juros de mora, multa de ofício e
de mora, em razão da dedução indevida de pensão alimentícia judicial, no valor de R$
17.7600,00, da omissão de rendimentos do trabalho com ou sem vínculo empregatício, no valor
de R$ 58.406,62, e da compensação indevida de imposto de renda retido na fonte, no valor de R$
554,32, conforme se depreende da notificação de lançamento constante dos autos, importando na
apuração do imposto a pagar (código 0211) de R$ 133,06 e do imposto suplementar no valor de
R$ 1.322,57 (fls. 5/10).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 10-18.659, proferido pela 8a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Porto Alegre - DRJ/POA (fls. 54/59):
Através da Notificação de Lançamento IRPF no 2006/610450104454016 (fls. 04/07),
exige-se do contribuinte acima qualificado a importância de R$ 2.809,38, calculados até
março de 2008, em virtude da constatação de infringências a dispositivos legais,
referentes ao ano-calendário de 2005, apurando-se as seguintes infrações: a) omissão de
rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo empregatício, no valor de
R$ 58.406,62; b) Glosa do valor de R$ 17.760,00, por dedução indevida de pensão
alimentícia judicial; e, c) glosa de R$ 554,32, a título de imposto de renda retido na
fonte.
O contribuinte apresentou impugnação (fls. 01/02), argumentando ter apresentado,
quando solicitado, documentos que não teriam sido considerados quando do
lançamento.
Quanto aos rendimentos e retenção na fonte, seguiu as orientações recebidas, fazendo
declaração retificadora, motivado pela Lei que estendeu os benefícios de isenção, para
os portadores da moléstia que o acometeu.
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.776 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.100438/2008-14

No tocante a glosa referente à pensão alimentícia, diz anexar documentos da vara de
família, referente ao processo de separação consensual, assinado pela juíza, em 18 de
dezembro de 2002.
Informa ainda ter sob sua tutela dois sobrinhos, órfãos de pai e mãe, os quais possuem
sequelas mentais.
Pede sejam refeitos os cálculos, considerando sua situação precária de saúde, os
dependentes que requerem cuidados especiais e ser ex-funcionário de empresa que faliu.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/POA, por unanimidade de votos, julgou improcedente
a impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário exigido.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 29/04/2009 (fls. 62), o contribuinte, em 21/05/2009,
interpôs recurso voluntário (fls. 63/64), repisando as alegações da peça impugnatória e trazendo
outros argumentos, a seguir brevemente sintetizados:
Reitera que o laudo apresentado é de um serviço médico oficial que é o Grupo
Hospitalar Conceição e o médico que assina o laudo, Dr. Alexandre Auler-– CRMERS
18967, é médico do referido hospital.
Quanto à pensão alimentícia, quanto da separação judicial consensual, na petição inicial
está explícito o pagamento de pensão alimentícia na importância proporcional a 35%
dos seus rendimentos, cujo acordo foi homologado judicialmente.
Quanto ao IRRF deixa de questionar por se tratar de discordâncias entre a fonte
pagadora reteve e o que foi por ela declarado.
Requer, ao final, a resolução do presente feito. Instrui a peça recursal com os
documentos de fls. 65/80.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.776 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.100438/2008-14

Mérito
Das glosas sobre as despesas de pensão alimentícia e da omissão de
rendimentos por não preenchimento dos requisitos legais motivadores da isenção por
moléstia grave:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/POA, que manteve
a glosa das despesas com pensão alimentícia (R$ 17.760,00) e a omissão de rendimentos
recebidos, por ser portador de moléstia grave (R$ 58.406,62), buscando, por oportuno, nessa
seara recursal, obter nova análise do todo processado, no sentido do acatamento das despesas
declaradas e da omissão de rendimentos apurada na DAA/2006.
Em decorrência, como não houve irresignação recursal em relação à compensação
indevida do IRRF, no valor de R$ 554,32, tornou-se definitiva a decisão no particular,
importando na manutenção do lançamento em relação ao ponto ora incontroverso.
Visando suprir o ônus que lhe competia, o Recorrente instruiu a peça recursal,
dentre outros e em especial, com cópia de peças extraídas da Ação de Separação Judicial
Consensual no 801436146, que tramitou na 2a Vara da Família de Canoas/RS (fls. 66/80).
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível
a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo da documentação já constantes dos autos e da ora trazida
nesta fase recursal, em relação aos fundamentos motivadores das glosas subsistentes e em litígio
traçadas na decisão recorrida (fls. 57/59):
Analisando a legislação vemos claramente, que a isenção contempla o a título de
“Proventos de Aposentadoria ou Reforma e Pensões”, a cujo contribuinte seja portador
de moléstia grave. Portanto, para o reconhecimento do benefício da isenção, conforme
acima transcrito, deverão ser verificados os dois pré-requisitos.
Adicionalmente, deve ser observado que a concessão dessas isenções, solicitadas a
partir de 1o de janeiro de 1996, só poderá ser deferida quando a doença houver sido
reconhecida mediante laudo pericial emitido por serviços médico oficial da União, dos
Estados, e do Distrito Federal ou dos Municípios, conforme preceitua o art. 30 da Lei n°
9.250/1995.
Reforça-se, pois, que a isenção pleiteada pressupõe o atendimento dos dois requisitos
cumulativos: que a natureza dos rendimentos seja “proventos de aposentadoria ou
pensão” e que o beneficiário seja portador de moléstia especificada no inciso XIV
do artigo 6° da Lei n° 7.713/1998, e mais, reconhecida por Laudo Médico Pericial
de Serviço Médico Oficial.
Quanto à natureza dos rendimentos, pelos documentos e demais elementos constantes
no processo, entendemos tratar-se de aposentadoria.
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.776 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.100438/2008-14

Já quanto ao requisito portador de moléstia grave, os documentos constantes às folhas
30 e 32, não são documentos hábeis para o reconhecimento e concessão do
benefício de isenção, pleiteado neste processo, conforme o exigido pela legislação, e
acima especificado, quais sejam: laudo pericial emitido por serviços médico oficial
da União, dos Estados, e do Distrito Federal ou dos Municípios. O documento de
folha 30 refere-se aprovação de fornecimento de medicamentos para o tratamento da
Hepatite C, e o de folha 32, de atestado, emitido por médico, não o identificando como
de serviço médico oficial, conforme o exigido pela legislação referida, não a
atendendo, portanto.
Chegamos à conclusão que, para o ano-calendário de 2005, não foi atendido o pré-
requisito legal de Laudo Médico Pericial, para o reconhecimento do benefício da
isenção aplicado aos proventos recebidos, conforme o explicitado pelo artigo 5o da
Instrução Normativa - SRF no 15, de 06 de fevereiro de 2001, retrotranscrito.
Em não sendo atendidos os requisitos necessários para o gozo da isenção do imposto de
renda, passamos a análise dos demais questionamentos postos, e motivadores do
lançamento aqui analisado.
(...)
Já quanto a Glosa da Pensão Alimentícia Judicial, o art. 4o, inciso II, da Lei no
9.250/1995, assim dispõe:
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas:
(...)
II - as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão ou acordo judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais.
Às fls. 33/34 constam cópias de Mandado de Inscrição de SEPARAÇÃO JUDICIAL
CONSENSUAL, bem como termo que homologa o acordo e decreta a SEPARAÇÃO
JUDICIAL CONSENSUAL do declarante, sem entretanto fazer qualquer menção a
determinação de obrigatoriedade de pagamento de PENSÃO ALIMENTÍCIA.
Não localizo no processo, qualquer outra prova de que tenha havido decisão ou
acordo judicial sobre a obrigatoriedade de prestação de alimentos provisionais.
Por não atender a legislação própria, não faz jus portanto, o interessado, a dedução dos
valores pagos a título de pensão alimentícia.
Pois bem. Entendo que a pretensão recursal merece parcialmente prosperar.
No que tange à pensão alimentícia, os documentos carreados aos autos são
incontestes ao demonstrar que, de fato, coube ao Recorrente promover o pagamento da pensão
alimentícia no percentual de 35% sobre os rendimentos de seus rendimentos de
aposentadoria, em favor de sua ex-esposa Hilda Salete Lape e de seus filhos Francine Tadavel
Lape, nascida em 09/03/1981, Jason Tadavel Lape, nascido em 23/07/1983 e Isadora Tadeval
Lape, nascida em 14/05/1992, conforme se depreende da petição inicial do acordo celebrado e
homologado nos autos da Ação de Separação Judicial Consensual no 801436146 (fls. 71/80),
suprindo assim o vício apontado acerca da comprovação da obrigatoriedade da prestação
alimentar decorrente de decisão homologatória judicial. Por esta razão, me convencendo da
verossimilhança das alegações recursais e respaldado nos documentos ora trazidos nessa seara
recursal, afasto a glosa sobre a pensão alimentícia declarada, no valor de R$ 17.760,00.
Já em relação à omissão de rendimentos apurada, nada a prover. No que se
refere a alegação de que o Recorrente não faz jus ao benefício fiscal porquanto não apresentou
laudo médico oficial – diga-se de passagem, o atestado médico particular apresentado além de
não comprovar a condição de portador de doença capaz de beneficiá-lo com a isenção
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-002.776 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.100438/2008-14

pretendida, por não conter as características e dados exigidos pela legislação de regência, tem-se
ainda que o profissional que o subscreve não é membro integrante da rede médica pública oficial
federal, estadual ou municipal, portanto o referido atestado não é capaz de elidir o feito fiscal –
vale destacar que tal exigência, de fato, está regulamentada no art. 30 da Lei no 9.250/95, assim
redigido:
Art. 30 – A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por
serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Por seu turno, a IN SRF no 15, de 06/02/2001, ao normatizar o inciso XIV do art.
6o da Lei no 7.713/88, assim dispôs:
Art. 5o Estão isentos ou não se sujeitam ao imposto de renda os seguintes rendimentos:
(...)
XII - proventos de aposentadoria ou reforma motivadas por acidente em serviço e
recebidos pelos portadores de moléstia (...)
§ 1o A concessão das isenções de que tratam os incisos XII e XXXV, solicitada a partir
de 1o de janeiro de 1996, só pode ser deferida se a doença houver sido reconhecida
mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados,
do Distrito Federal ou dos Municípios.
Já a IN SRF no 1500, de 29/10/2014, ao dispor sobre normas gerais de tributação
relativas ao IRPF, trouxe a seguinte redação:
Art. 6o São isentos ou não se sujeitam ao imposto sobre a renda, os seguintes
rendimentos originários pagos por previdências
(...)
II – proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos por pessoas físicas com moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados de doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência
adquirida (Aids), e fibrose cística (mucoviscidose), comprovada mediante laudo
pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial no
caso de moléstias passíveis de controle, mesmo que a doença tenha sido contraída
depois da aposentadoria ou reforma, observado o disposto no § 4.
Neste contexto, não restando comprovado por documento hábil e contundente que
o Recorrente é portador de moléstia grave – que imprescinde da apresentação do laudo médico
pericial oficial formalizado, documento este relevante à obtenção do benefício fiscal, e levando-
se em conta que a norma isentiva deve ser interpretada literalmente, segundo o art. 111 do CTN
– impõe-se o não reconhecimento de eventual direito à isenção, razão pela qual, no particular,
mantenho subsistente o crédito tributário lançado.
Não obstante, ainda que assim não fosse, a pretensão recursal também não
encontraria guarida nesse momento processual. Em relação aos requisitos para obtenção do
benefício fiscal, tal matéria já se encontra pacificada neste CARF, inclusive culminando com a
edição da Súmula no 63:
Súmula no 63
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-002.776 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11065.100438/2008-14

Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso,
nos termos do voto em epígrafe, somente para restabelecer a dedução da despesa com pensão
alimentícia judicial, no valor de R$ 17.760,00, na base de cálculo do imposto de renda do ano-
calendário 2005, exercício 2006.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital